Tribunal: TJDFT
Processo: 0002981-41.2016.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LEI No 9.307/1996. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO PELO PODER JUDICIÁRIO. MATÉRIA ANALISADA NO JUÍZO ARBITRAL. HIPÓTESE NÃO INSERIDA NO ROL TAXATIVO DO ART. 32 DA LEI DE ARBITRAGEM. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INEXISTENTE. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O DO EXEQUENTE. JULGADO PREJUDICADO O DO EXECUTADO.
1. A Lei no 9.307/1996 conferiu eficácia executiva, sem a necessidade de homologação pelo Poder Judiciário, à sentença arbitral, entendida como o provimento final do árbitro que resolve um conflito de interesses sobre direitos patrimoniais disponíveis entre particulares, que optaram pela resolução extrajudicial do conflito em que se viram envolvidos.
2. O art. 31 da Lei de Arbitragem equipara a sentença arbitral à sentença judicial e a considera título executivo judicial sempre que tiver natureza condenatória. No mesmo sentido, o art. 515, VII, do CPC.
3. Na impugnação ao cumprimento de sentença arbitral será possível, além das alegações de defesa previstas no art. 525, § 1o, do CPC, as nulidades previstas no art. 32 da Lei no 9.307/1996. Entretanto, não é possível a reapreciação do mérito pelo Poder Judiciário, uma vez que a demanda foi submetida à apreciação de Tribunal Arbitral.
4. In casu, o juízo de origem incidiu em error in judicando, porque reapreciou a matéria de fato já decidida pela sentença arbitral.
5. O ato atentatório à dignidade de justiça tem como pressupostos a criação de embaraço à efetivação de decisões judiciais ou a inovação no estado de fato de bem ou direito litigioso, inexistentes no caso.
6. APELAÇÕES CONHECIDAS. PROVIDA A DO EXEQUENTE. JULGADA PREJUDICADA A DO EXECUTADO.